Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉRITO. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXCLUSÃO DE PERFIL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e improcedente o pedido de condenação em reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de dano extrapatrimonial indenizável e o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do perfil de rede social promovida pela provedora de aplicações da internet, por violação dos termos de uso, sem indicar os motivos que ensejam a decisão e nem os termos violados, consiste em ato ilícito por violação do art. 20 do Marco Civil da Internet.
4. A simples falha na prestação de serviço não caracteriza dano in re ipsa, sendo necessária a demonstração do dano sofrido na esfera dos direitos de personalidade.
5. No caso dos autos o autor não comprovou abalo extrapatrimonial apto a gerar a reparação por dano moral.
6. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
7. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que o valor da causa é irrisório.
8. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, §8o-A, que nos casos de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
9. Conforme entendimento do colegiado, os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas observar os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e os demais parâmetros indicados no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Honorários majorados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Marco Civil da Internet. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/SSTJ.
Acórdão 1979041, da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1853956 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1826600 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1817510 da Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.